Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005312-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ALCEU DECIAN - CPF: 422.307.560-87 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE. SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de desconstituição de ato administrativo, na qual se pleiteia a suspensão dos efeitos de auto de infração ambiental, termo de embargo e certidão de dívida ativa, sob alegação de nulidade do processo administrativo por vício de notificação, prescrição intercorrente e irregularidades materiais no ato sancionador .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental é válida sem o esgotamento das tentativas de localização do autuado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos; (iii) determinar se o termo de embargo pode ser suspenso na mesma medida dos demais atos sancionatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação por edital possui caráter excepcional e somente é válida após o esgotamento das diligências de localização do administrado, conforme a ordem legal prevista na legislação estadual ambiental.

4.

A devolução de correspondência com anotação de “ausente” ou “não procurado”, sem a adoção de providências adicionais, não caracteriza hipótese de local incerto ou não sabido.

5.

A existência de endereço identificável em documentos oficiais e no próprio imóvel objeto da fiscalização demonstra que a Administração dispunha de meios eficazes para localização do autuado, tornando indevida a notificação ficta.

6.

A ausência de notificação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, maculando, em análise perfunctória, a validade dos atos subsequentes, inclusive o auto de infração e a certidão de dívida ativa.

7.

A probabilidade do direito resta configurada quanto ao vício de notificação, autorizando a suspensão dos efeitos dos atos que dela dependem diretamente.

8.

O termo de embargo possui natureza cautelar, preventiva e autoexecutória, destinada à cessação do dano ambiental, sendo autônomo em relação ao processo sancionador.

9.

A suspensão do embargo exige prova robusta de inexistência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica em cognição sumária.

10.

As alegações de vícios materiais demandam dilação probatória, sendo inadequadas para análise em sede de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento comprovado das tentativas de localização do autuado.

2.

A ausência de diligências eficazes para localização do administrado invalida a notificação editalícia e compromete os atos subsequentes, inclusive o auto de infração e a certidão de dívida ativa.

3.

O embargo ambiental possui natureza cautelar e autônoma, não se suspendendo automaticamente por vícios no processo sancionador.

4.

A concessão de tutela de urgência para suspensão de sanções administrativas exige demonstração de probabilidade do direito, não se aplicando, em regra, ao embargo ambiental sem prova inequívoca de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 300; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 121, §1o; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4o, §9o, e art. 20; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 22, 24 e 25; Lei Federal n. 12.651/2012, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.725.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.06.2018; TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, N.U 1000143-81.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, N.U 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Alceu Decian
, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo n. 1121798-28.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, cujo objeto consistia na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 20043286, do Termo de Embargo n. 20044203 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2024634012, todos decorrentes do Processo Administrativo n. 169187/2020, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como o levantamento ou suspensão do embargo ambiental e a retirada do nome do Requerente e de sua propriedade da lista de áreas embargadas, até o julgamento final da ação.

Nas razões recursais, o Agravante relata que, no curso de fiscalização ambiental, foi lavrado o Auto de Infração n. 20043286, com aplicação de multa administrativa, bem como imposto embargo ambiental, formalizado por meio do Termo de Embargo n. 20044203, instaurando-se, a partir de então, o Processo Administrativo n. 169187/2020 para apuração dos fatos no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Sustenta a nulidade do processo administrativo, ao argumento de que este se encontra maculado por vício insanável decorrente da realização de notificação por edital sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que o Aviso de Recebimento juntado aos autos contém anotações de “ausente” e “não procurado”, indicando que o endereço utilizado não correspondia ao local de sua efetiva residência, sendo certo que reside em imóvel rural objeto da própria fiscalização ambiental, circunstância que evidenciaria sua plena localização.

Pontua que a Administração dispunha de diversos meios para sua localização, uma vez que o endereço rural consta de documentos oficiais, tais como qualificação inicial, procuração, Cadastro Ambiental Rural – CAR, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF e da própria Certidão de Dívida Ativa, demonstrando a ausência de diligências eficazes para sua notificação pessoal.

Defende a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, em conformidade com o que prevê o Decreto Estadual n. 1.986/2013, o Decreto Estadual n. 1.436/2022 e o Decreto Federal n. 6.514/2008, asseverando que o processo teria permanecido paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

Aponta a existência de vício insanável na descrição da infração, ao classificar a área como “objeto de especial preservação”, bem como vício de motivação do ato administrativo, por fundamentar-se em norma federal quando deveria observar legislação estadual vigente.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 20043286, do Termo de Embargo n. 20044203 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2024634012, bem como dos atos deles decorrentes, até o julgamento final da ação originária.

Não concedida a antecipação da tutela recursal (id. 345999852).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 346674888).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pela
ausência de
interesse institucional para intervenção ministerial quanto aos pedidos de suspensão do Auto de Infração e da Certidão de Dívida Ativa, por se tratar de controvérsia de natureza predominantemente individual e patrimonial, desprovida de repercussão sobre interesses indisponíveis; e, por outro lado, opinou pela manutenção dos efeitos do Termo de Embargo, em razão de sua natureza cautelar, preventiva e autônoma, a perdurar até a comprovação da regularização ambiental da área (id. 351658386).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, voltado à suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 20043286, do Termo de Embargo n. 20044203 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2024634012, todos decorrentes do Processo Administrativo n. 169187/2020, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Extrai-se dos autos originários que Alceu Decian ajuizou a sobredita ação sustentando, em síntese, a existência de vícios insanáveis no Processo Administrativo n. 169187/2020, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 20043286 e do Termo de Embargo n. 20044203, os quais lhe imputaram a suposta prática de desmatamento a corte raso, sem autorização do órgão ambiental competente, em área de 17,4097 hectares de vegetação nativa considerada de especial preservação.

Pontuou que não teve ciência regular do processo administrativo, porquanto a notificação por edital foi realizada sem o prévio esgotamento das tentativas de localização por meios ordinários, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Asseverou que a ausência de notificação válida comprometeu o exercício do direito de defesa e impactou a contagem dos prazos prescricionais, sustentando a ocorrência de prescrição, inclusive na modalidade intercorrente, em razão da alegada paralisação do feito administrativo por período superior ao legalmente admitido.

Enfatizou que o Auto de Infração e o Termo de Embargo padecem de vícios materiais, notadamente pela ausência de descrição clara e individualizada da conduta imputada, bem como pela indevida caracterização da área como de especial preservação, sem demonstração de amparo normativo específico.

Argumentou, por fim, que houve vício de motivação, uma vez que a autuação teria sido fundamentada exclusivamente em normas federais, sem a devida observância da legislação estadual vigente.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“c) LIMINARMENTE, seja concedida a tutela provisória de urgência, inaudita altera parte (art. 9o, I, do CPC), nos termos do art. 300 do CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 20043286 e do Termo de Embargo no 20044203, com o imediato cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no 2024634012, bem como exclusão de seu nome e propriedade da lista de áreas embargadas pela SEMA, outrossim, do cadastro de restrição de crédito e protestos cartorários;

[...]

e) NO MÉRITO, seja confirmada/concedida a tutela para julgar procedente o pedido, cancelando o Auto de Infração n° 20043286 e correlato Termo de Embargo n° 20044203, bem como a Certidão de Dívida Ativa no 2024634012, acolhendo isolada ou conjuntamente as teses autorais, ou; f) SUBSIDIARIAMENTE, que seja determinada a REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA, ao patamar mínimo legal previsto para a infração ambiental imputada, nos termos dos artigos 6 e 75 da Lei 9.605/98, fixando-se o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hectare, reabrindo-se o prazo para pagamento voluntário com desconto;

g) SUBSIDIARIAMENTE, que seja corrigido o enquadramento legal da infração, classificando-a no art. 52, do Decreto Federal 6.514/2008, reduzindo o importe da multa para R$ 1.000,00 por

hectare, haja vista que o suposto dano não ocorreu em área de reserva legal; [...].”.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o Juízo de Primeiro Grau prolatou decisão nos seguintes termos
:

“[...] No caso em análise, a Administração Pública agiu em conformidade com a legislação aplicável, uma vez que, após a frustração da tentativa de notificação por via postal, procedeu à notificação por edital, publicada no Diário Oficial do Estado.

Ademais, o Decreto Estadual no 1986/2013, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu art. 4o, §9o, que ‘no caso de devolução da notificação pelo Correio, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável promoverá, nesta ordem: I - busca de endereço atualizado e nova notificação; ou II - notificação por edital’.

Quanto à alegação de prescrição, verifico que não se sustenta, ao menos nesse momento processual. O Auto de Infração foi lavrado em 27/03/2020 (ID 218335622, pág. 2), e o processo administrativo seguiu seu curso regular, com a publicação de edital de notificação em 23/09/2020, decisão administrativa de primeira instância em 13/06/2022 e certificação do trânsito em julgado administrativo em 11/04/2024.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9) do TJMT estabelece que a prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

No caso em análise, não houve paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, ou 5 anos, tendo sido praticados atos processuais relevantes ao longo de sua tramitação, como despachos de encaminhamento, decisão administrativa e notificações, que interromperam o prazo prescricional, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual no 1986/2013.

Quanto as demais alegações, como de vício insanável na descrição da área como "objeto de especial preservação", trata-se de matéria que demanda instrução probatória aprofundada, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Diante da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, o pedido de tutela provisória de urgência deve ser indeferido.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Cite-se o réu para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Deixo de designação audiência de conciliação. (1a Instância, id. 218729684).

Contra essa decisão
Alceu Decian
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado, à luz das alegações de nulidade do processo administrativo por vício de notificação e de eventual irregularidade dos atos dele decorrentes.

A insurgência recursal comporta acolhimento parcial.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a Administração Ambiental promoveu tentativa de notificação do autuado, ora Recorrente, por meio de correspondência encaminhada ao endereço urbano situado na Rua D, n. 151, no Município de Alta Floresta, cujo Aviso de Recebimento retornou com as anotações de “ausente” e “não procurado”, mesmo após duas tentativas de entrega. Confira-se:

Não obstante, constata-se que, em 23 de setembro de 2020, sem a determinação de qualquer diligência complementar voltada à localização do autuado, foi imediatamente adotada a notificação por edital id. 218337041, pág. 26, 1a Instância).

Ocorre que, o simples retorno da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhado de qualquer providência adicional, não se mostra suficiente para caracterizar a hipótese de “lugar incerto ou não sabido”, exigida pela legislação ambiental como pressuposto para a adoção da citação ficta.

O artigo 121, §1o, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, bem como os artigos 4o do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e 22, 24 e 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, estabelecem, de forma inequívoca, ordem sucessiva e cogente para a cientificação do autuado, sendo a notificação por edital medida excepcional, admissível apenas após o esgotamento das tentativas de localização por meios ordinários.

No caso concreto, além da ausência de diligências complementares, os elementos constantes dos autos indicam que o endereço do Agravante era plenamente identificável.

Com efeito, verifica-se que o próprio imóvel rural objeto da fiscalização ambiental constitui seu local de residência e atividade, circunstância corroborada por documentos oficiais, como o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF, que aponta endereço rural no Município de Alta Floresta, bem como pela própria Certidão de Dívida Ativa, que igualmente o qualifica como residente em área rural.

Esse contexto evidencia que a Administração dispunha de meios concretos para localização do Recorrente, não se justificando a adoção imediata da notificação por edital após única tentativa frustrada de entrega postal em endereço diverso, especialmente quando inexistiu diligência no próprio imóvel fiscalizado.

Nessa linha, a jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a ausência de esgotamento das diligências de localização do administrado compromete a validade da citação por edital acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão e, por consequência, dos atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

2. Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.

3. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.725.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1120118-08.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada por meio do Auto de Infração n. 210334288, até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação por edital realizada no processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA/MT, sem que fossem esgotadas as tentativas de localização pessoal do autuado, e se é cabível a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital tem caráter excepcional e somente se legitima após o esgotamento de todos os meios ordinários de localização do autuado, conforme dispõem o art. 121 da Lei Complementar Estadual n. 232/2005 e os arts. 24 e 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

4. A devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, o uso imediato do edital, sendo necessária a renovação de diligências ou consultas a bases cadastrais públicas para tentativa de localização.

5. A ausência de tais diligências viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV), implicando nulidade da notificação administrativa e, por consequência, dúvida sobre a exigibilidade do crédito decorrente da multa ambiental.

6. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, é legítima a tutela de urgência que suspende a exigibilidade da multa até o julgamento final da ação anulatória.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a citação editalícia só é válida após comprovado o esgotamento das tentativas de localização pessoal do interessado (STJ, REsp n. 1.725.788/SP; TJMT, N.U 1017432-21.2022.8.11.0015; TJMT, N.U 1003591-07.2024.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital em processo administrativo
ambiental somente é válida após o esgotamento comprovado das tentativas de localização pessoal ou postal do autuado.

A simples devolução de correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza a intimação ficta
.

A ausência de diligências adicionais viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando nulidade do processo administrativo e justificando a suspensão da exigibilidade da multa até decisão final.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 300; Lei Complementar Estadual n. 232/2005, art. 121; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.725.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.06.2018, DJe 29.06.2018; TJMT, N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1003591-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025. (N.U 1000143-81.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). [destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de processo administrativo ambiental, decorrente de auto de infração e termo de embargo/interdição lavrados por suposto descumprimento de exigências ambientais e degradação de vegetação nativa. A sentença reconheceu a nulidade da notificação por edital e a ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital foi validamente realizada, observando-se a ordem legal de comunicação dos atos administrativos; e (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental sancionador.

III. Razões de decidir

3. A notificação dos atos administrativos deve observar ordem de precedência legalmente estabelecida, assegurando-se, prioritariamente, a ciência pessoal do autuado mediante intimação direta, por representante legal ou via postal com aviso de recebimento. A notificação por edital possui natureza excepcional e somente se justifica quando comprovado o paradeiro incerto ou não sabido do autuado.

4.
A opção imediata pela notificação editalícia, após única tentativa de comunicação postal devolvida com a anotação "Não Procurado", quando a Administração dispunha de outros endereços e de representante legal regularmente constituído, configura inobservância da ordem legal de notificação e vício insanável no procedimento administrativo
.

5. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, prevista no Decreto Estadual 1.986/2013, aplica-se aos procedimentos de apuração e julgamento de infrações ambientais, não alcançando procedimentos de licenciamento ambiental. A prescrição intercorrente ocorre quando o procedimento sancionador permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos.

6. Declarada a nulidade da notificação no processo administrativo sancionador, os atos subsequentes tornam-se igualmente inválidos. O transcurso de prazo superior a três anos desde o último ato processual válido, sem diligência eficaz para o prosseguimento do feito, configura prescrição intercorrente.

7. O sobrestamento do feito aguardando julgamento de tema em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não se justifica quando ausente determinação de suspensão nacional dos processos. A fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo indevida a aplicação do critério equitativo quando os valores não forem ínfimos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Honorários sucumbenciais majorados em grau recursal.

Tese de julgamento: “1.
A notificação por edital em processo administrativo ambiental possui caráter excepcional e somente se legitima quando comprovado o paradeiro incerto ou não sabido do autuado, sendo inválida quando a Administração dispõe de outros endereços ou de representante legal do autuado
. 2. A prescrição intercorrente administrativa ambiental, regulada pelo Decreto Estadual 1.986/2013, aplica-se aos procedimentos sancionadores de apuração de infrações ambientais, incidindo quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos. 3. Declarada a nulidade da notificação no processo administrativo sancionador, os atos subsequentes tornam-se inválidos, configurando-se prescrição intercorrente pelo transcurso de prazo superior a três anos desde o último ato processual válido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 121, § 1o, inc. IV; Lei Estadual 7.692/2002, art. 38, inc. I; Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 1o, 4o, § 9o, 19, caput e § 2o, e 20, incs. I, II e III; Decreto Estadual 1.436/2022, art. 20, § 2o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema no 9); STJ, Tema no 1.076; STJ, AgInt no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; STF, RE no 1.412.069 (Tema no 1.255). (N.U 1000521-41.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. DELIMITAÇÃO TERRITORIAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. ENDEREÇO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS REGULARES DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Valter Serafim, determinando a anulação do Auto de Infração no 210332106/2021, da Notificação para reposição ambiental no 210351562, do Termo de Embargo no 210341444 e do processo administrativo no 312886/2021, bem como a declaração de extinção do crédito correspondente no valor de R$ 948.533,35, o levantamento das restrições impostas pelo termo de embargo e a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso consistem em saber se: (i) a competência para processar e julgar ação envolvendo auto de infração ambiental originário da Comarca de Colniza seria da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá; (ii) a notificação por edital realizada no processo administrativo foi válida após retorno negativo do Aviso de Recebimento; (iii) os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade em razão do valor exorbitante da condenação.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência absoluta foi rejeitada porque a Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 estabelece expressamente que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente restringe-se territorialmente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo feitos originários de outras comarcas como Colniza.

4. O processo administrativo ambiental apresenta nulidade insanável por vício notificatório, uma vez que o artigo 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual 38/1995 estabelece ordem sucessiva cogente para intimação, sendo a notificação pessoal a primeira modalidade obrigatória, especialmente considerando que os próprios agentes da SEMA/MT estiveram pessoalmente no imóvel fiscalizado.

5. A notificação por edital foi indevida porque o endereço do autuado era conhecido, não configurando a hipótese de lugar incerto ou não sabido prevista no inciso IV do § 1o do artigo 121 da LC Estadual 232/05, caracterizando violação às garantias processuais do administrado e cerceamento de defesa.

6. A mera devolução da correspondência com anotação não procurado, típica de área rural onde não há entrega domiciliar, desacompanhada de diligência complementar eficaz para localização do autuado, não legitima a adoção da intimação por edital.

7. Os honorários advocatícios foram mantidos conforme o proveito econômico da demanda, rejeitando-se a fixação equitativa, pois o Tema 1.076 do STJ pacificou que o arbitramento equitativo só se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, não quando os valores são exorbitantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É nula a intimação por edital no processo administrativo ambiental quando o endereço do autuado é conhecido e não há comprovação do esgotamento das demais formas de notificação previstas em lei, especialmente a notificação pessoal, configurando cerceamento de defesa e vício insanável no procedimento administrativo
."

Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 38/1995, art. 98 e art. 121, § 1o; CPC/2015, art. 85, § 3o; Resolução TJ-MT/OE no 02/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Ap. Cív. no 1017484-51.2021.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2025; TJMT, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Ap. Cív. no 1000810-05.2021.8.11.0045, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.09.2025; STJ, Tema 1.076. (N.U 1002216-70.2024.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Nessa perspectiva,
a ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do administrado compromete, em análise perfunctória, a validade da notificação editalícia e, por conseguinte, dos atos subsequentes que dela dependem, inclusive a constituição do crédito e sua inscrição em dívida ativa.

De outro lado, no que se refere ao Termo de Embargo n. 20044203, não se verifica, nesta fase processual, fundamento suficiente para a suspensão de seus efeitos.

Como se sabe, o embargo ostenta natureza cautelar, preventiva e autoexecutória, não se confundindo com a sanção administrativa propriamente dita nem se vinculando, de forma automática, à regularidade formal do processo sancionador. Trata-se de medida voltada à cessação imediata do dano ambiental e à proteção da integridade ecológica da área afetada, encontrando amparo nos artigos 116, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, 6o e 11 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, bem como no artigo 51 da Lei Federal n. 12.651/2012.

Consoante se extrai dos autos administrativos, o embargo foi imposto em decorrência da constatação de desmatamento a corte raso, sem autorização do órgão ambiental competente, abrangendo área de 17,4097 hectares de vegetação nativa considerada de especial preservação, apurada por meio de procedimento de fiscalização remota, conforme consignado no Relatório Técnico n. 285/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, que embasou a lavratura do Auto de Infração n. 20043286 e do correlato Termo de Embargo n. 20044203.

Nessas circunstâncias, a medida acautelatória não se apresenta como sanção punitiva, mas como instrumento preventivo indispensável à contenção do ilícito ambiental e à viabilização da futura recuperação da área degradada, razão pela qual sua manutenção independe, inclusive, de contraditório prévio.

A suspensão judicial de embargo ambiental somente se justificaria diante de prova robusta da inexistência de dano ambiental ou de ilegalidade manifesta na sua imposição, hipóteses que não se compatibilizam com a cognição sumária própria da tutela de urgência e que, no caso concreto, não restaram demonstradas.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargo ambiental possui natureza eminentemente cautelar e visa cessar imediatamente danos ambientais, sendo medida obrigatória em caso de desmatamento irregular de vegetação nativa, conforme art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008 e art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

4. A aplicação do embargo é autônoma em relação às demais penalidades administrativas, não sendo automaticamente afetada por vícios no procedimento sancionador, conforme jurisprudência do STJ.

5. A alegação de que a área desmatada seria destinada à atividade de subsistência deve ser analisada em sede de instrução probatória, sendo inviável o afastamento do embargo com base apenas em cognição sumária.

6. A notificação por edital, realizada no processo administrativo, somente se justifica após esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, nos termos do art. 121, §1o, IV, da LC/MT no 38/1995 e arts. 22 a 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

7. A existência de inscrição estadual atualizada do autuado, não considerada pela Administração Pública, evidencia falha no procedimento de notificação, caracterizando cerceamento de defesa e comprometendo a validade do processo administrativo quanto à constituição do crédito tributário.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade dos atos administrativos posteriores à notificação por edital quando não precedida de diligência suficiente para localização do autuado.

9. A manutenção da medida de embargo ambiental é necessária, diante do princípio da precaução e da necessidade de tutela efetiva ao meio ambiente, nos termos do art. 225 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A validade da notificação por edital em processo administrativo ambiental exige a demonstração de esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do autuado, especialmente quando há registros atualizados em bases públicas estaduais.

2. O embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais.

3. A suspensão judicial de embargo ambiental só se justifica mediante prova robusta da ausência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência
.

4. A suspensão da Execução Fiscal é admissível quando há indícios de nulidade do lançamento decorrente de vício de notificação no processo administrativo que o originou.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV, e art. 225; LC/MT no 38/1995, arts. 116, §2o, e 121, §1o, IV; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 15-B e art. 16, §2o; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 22, 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.146.416/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJMT, AC no 1046190-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.09.2025. (N.U 1031008-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025). [destaquei]

Diante desse cenário, evidencia-se a presença do requisito da probabilidade do direito apenas no que concerne ao vício de notificação, impondo-se a concessão parcial da tutela recursal para suspender os efeitos dos atos que dela dependem diretamente, notadamente o Auto de Infração e a Certidão de Dívida Ativa, sem, contudo, alcançar o Termo de Embargo.

Por fim, no que se refere às alegações de vícios materiais apontados no auto de infração, especialmente quanto à descrição da área como “objeto de especial preservação”, verifica-se que constituem matéria que demanda dilação probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual, razão pela qual deverão ser oportunamente apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, no regular desenvolvimento da instrução processual.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para reconhecer a nulidade da citação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo n. 169187/2020, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 20043286 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2024634012, mantida, entretanto, a eficácia do Termo de Embargo n. 20044203, até ulterior deliberação no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026